Tribunal: TJDFT
Processo: 0749084-80.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. REMESSA NECESSÁRIA CRIMINAL. REABILITAÇÃO – REQUISITOS LEGAIS COMPROVADOS – SIGILO DOS REGISTROS CRIMINAIS – RESSOCIALIZAÇÃO DO CONDENADO. REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
Remessa necessária criminal decorrente de sentença que deferiu pedido de reabilitação formulado por condenado por tráfico de drogas, após extinção da execução penal. A decisão determinou o sigilo dos registros criminais e a adoção das providências administrativas pertinentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão da reabilitação criminal, nos termos do Código Penal e do Código de Processo Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A reabilitação criminal assegura ao condenado o sigilo dos registros relativos ao processo e à condenação, promovendo sua reintegração social, conforme art. 93 do Código Penal.
O art. 94 do Código Penal exige, para concessão da reabilitação, o decurso de dois anos após a extinção da pena, residência no país, demonstração de bom comportamento público e privado e reparação do dano ou impossibilidade de fazê-lo.
O requerente comprovou residência, apresentou certidões negativas e documentos que atestam bom comportamento, não havendo registro de novas infrações penais.
A Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento da remessa necessária, reconhecendo o cumprimento dos requisitos legais.
A reabilitação é direito subjetivo do apenado quando preenchidos os requisitos legais, devendo ser mantida a sentença que deferiu o pedido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Remessa necessária desprovida.
Tese de julgamento: É direito subjetivo do condenado a concessão da reabilitação criminal, desde que comprovados os requisitos previstos nos arts. 93 e 94 do Código Penal, assegurando-lhe o sigilo dos registros relativos ao processo e à condenação.
Dispositivos legais citados: Art. 93 e art. 94 do Código Penal; art. 744 do Código de Processo Penal; art. 202 da Lei de Execução Penal.